Tribunal: STF
Processo: RHC 231140
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 819.947/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PREVENÇÃO DA SEXTA TURMA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. ART. 625 DO CPP. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 3. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 542.386/SP. MERA REITERAÇÃO. 4. NOVO ATO COATOR. PROVAS NOVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 127)



    O recorrente narra (eDOC 138) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o relator do HC no STJ estaria com a percepção cognitiva contaminada sobre o caso do paciente, impondo-se a declaração de seu impedimento para julgar writ contra acórdão de nova revisão criminal.



    Sustenta ser “decorrência lógica inarredável da norma do artigo 625, caput, do CPP que a regra de impedimento imposta a desembargadores nos Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais Regionais Federais transfere-se aos Ministros dos Tribunais Superiores, órgãos de superposição do Poder Judiciário, sob pena de se, apenas, as decisões do mesmo relator reproduzirem um entendimento sobre o qual já se tinha conhecimento e sem a mínima chance de modificar os efeitos do acórdão rescindível sobre o revisionando, pois o mérito é o mesmo”. (p. 23)



    Afirma que teria havido invasão de domicílio por parte dos policiais militares e não haveria necessidade de revolvimento de provas. (p. 24)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para reformar o acórdão da Revisão Criminal 0017661-26.2022.8.26.0000 e absolvê-lo das acusações na ação penal original.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 162)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 180.288/SP, que impugnava o acórdão do HC 542.386/SP e teve a ordem negada pela 2ª Turma, que entendeu pela regularidade da operação policial.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ademais, o art. 625 do Código de Processo Penal não se aplica à presente hipótese, porquanto o Superior Tribunal de Justiça não está julgando revisão criminal, mas sim habeas corpus.



    Quanto ao mérito propriamente dito, verifico, em um primeiro momento, que no julgamento do Habeas Corpus n. 542.386/SP, ficou registrado não haver constrangimento ilegal no ingresso dos policiais na residência do paciente, porquanto ‘obtiveram informações de que ali estava sendo praticado o comércio ilegal de substância entorpecente, sendo tais investigações desdobramento da denúncia anônima. Modificar tal premissa, demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental’. Dessa forma, reafirmo que o pleito trazido no presente mandamus, revela mera reiteração.



    Com relação ao acórdão que julgou a revisão criminal, verifico que a Corte local concluiu que as informações trazidas pelas testemunhas ouvidas em ação de justificação ‘não são suficientemente robustas para rescindir a coisa julgada’. Nesse contexto, reitero que não é possível na via eleita, desconstituir a conclusão da Corte local, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via eleita”. (eDOC 128, p. 2)



    Oportuno trazer, também, a fundamentação do acórdão da revisão criminal:



    “Trata-se de depoimentos prestados em ação de justificação (as qualificações dos depoentes foram mantidas em sigilo - transcrições a fls. 71/74), restando claro o intento da Defesa, com tal prova, de tentar mais uma vez macular a ação policial e reforçar a alegação de que, na hipótese, houve ‘flagrante forjado’.



    De acordo com as transcrições, apresentadas pela própria Defesa, a testemunha “protegida 04” disse que era jornalista e ‘acompanhou vários casos de flagrante forjado de drogas’. Ressaltou que ‘esses abusos eram muito comuns, mas estão diminuindo pelo uso de câmeras nas fardas’, e que ‘essas falsas incriminações eram uma retaliação aos ataques do crime organizado aos policiais da Rota’. Disse a testemunha, ainda, que “tem quase certeza” de que o requerente não é citado como pessoa vinculada ao crime organizado, acrescentando que, comrelação ao presente episódio, ela não participou da “cobertura” (fls. 73/74).



    A testemunha “sigilosa 02”, por sua vez, disse que trabalhava no local dos fatos (casa do corréu Eduardo) como “diarista”, mesmo imóvel em que Wagner estava hospedado no dia da ocorrência. Salientou que não viu drogas na bolsa do requerente, arrematando que, posteriormente, ‘conversou com algumas pessoas no local e estas disseram que a Polícia havia colocado drogas dentro da casa’ (fls. 72).



    Por fim, a testemunha “sigilosa 01” confirmou, basicamente, o que fora dito pela referida “diarista”, informando que ‘pessoas no local da prisão em flagrante afiançaram que o flagrante era 'forjado' e que os policiais militares entraram e saíram com a mesma mochila onde estaria a droga apreendida. Além disso, ressaltou que a diarista de seu irmão, morador do local, fazia faxina todos os dias e nunca viu drogas no local’ (fls. 71).



    Em que pese o esforço da Defesa, tais “elementos novos” são insuficientes para que se conclua pela inocência do peticionário e da ocorrência de erro judiciário, levando-se em conta o conjunto probatório produzido no feito originário, evidenciando a autoria e materialidade do crime contra a saúde pública, bem como a regularidade da atuação policial, questões que, como já dito, foram exaustivamente apreciadas, inclusive em sede de revisão criminal anterior, como ressaltado no parecer ministerial: ‘(...) a n. Defesa novamente se bate na ação policial: máculas insanáveis das diligências ilegais dos policiais da ROTA; invasão de residências sem mandado judicial; forjaram provas; implantaram as drogas no sítio dos acontecimentos, entre outros, questões que foram analisadas, enfrentadas e repelidas nas duas instâncias, principalmente no segundo grau’ (fls. 116/117).



    Registra-se, a propósito, que ao menos as testemunhas nºs 01 e 02 poderiam ter sido arroladas no momento oportuno (processo principal), com pedido de que suas qualificações fossem resguardadas (como ocorreu agora), visando à segurança de ambas, fato que, todavia, não ocorreu. De todo modo, convém repetir que as informações por elas prestadas, bem como pela testemunha nº 04, não são suficientemente robustas para rescindir a coisa julgada”. (eDOC 96, p. 4)



    Em que pese às alegações do recorrente, não pode ser mais clara sua pretensão de rejulgamento da revisão criminal, contrapondo os novos testemunhos às provas originais para alcançar uma reconstituição fática diversa daquela que amparou sua condenação. Como é cediço, o revolvimento de fatos e provas é incabível na via estreita do habeas corpus, segundo precedentes no HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.931 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária, em Apelação e em Revisão Criminal, concluiu pela suficiência de provas que embasaram a condenação da paciente pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 2. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que ‘é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Quanto à tese de que a restrição do art. 625 do CPP (O requerimento (de revisão criminal) será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo) alcançaria a relatoria do segundo habeas corpus impetrado contra o mesmo título condenatório, basta registrar que o regimento interno deste STF contém normas em sentido diametralmente oposto, determinando que se mantenha a relatoria para todos os processos e recursos que se originem da mesma ação penal (arts. 69 e 77-D).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente